Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-06.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCÂNCIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Se “não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.” (Parecer da PGJ no 000558-086/2017)
“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001202-06.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DA CONCEICAO BARROS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se

“não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio
.”

(Parecer da PGJ no 000558-086/2017)

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
” (TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001202-06.2017.8.11.0108 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001202-06.2017.8.11.0108), que
desclassificou o tráfico de drogas em face de WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS para posse de drogas para uso pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID
169464494).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH sustenta que

“as provas dos autos demonstram que o apelado praticava a mercancia de entorpecentes, sendo encontrado em posse de diversas porções de entorpecentes prontas para a comercialização
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 169464497).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169464503).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Desclassificação do crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei Federal no 11.343/2006 para a conduta ilícita prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal. Insurgência ministerial. Pretendida condenação pelo crime de tráfico. Impossibilidade. Ausência de provas. Necessidade de manutenção da sentença desclassificatória. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 174943152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de abril de 2017, por volta das 23h40, próximo ao estabelecimento comercial recreativo “Bico Doce”, localizado neste município de Tapurah, o denunciado WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS, VULGO “ESTRELINHA”, trouxe consigo drogas para fins de traficância ilícita, consistente em 07 (sete) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína, e 02 (duas) pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS, VULGO “ESTRELINHA” como incurso no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei de Drogas, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas [...]”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 169464492)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico de
drogas
nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo laudo definitivo
(
id. 73829302 – fls. 193/196
),
onde constatou-se a presença de
COCAÍNA
nas substâncias aprendidas com o acusado, o que trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, já que pode determinar dependência física ou psíquica.

É
possível registrar que, pela narrativa constante dos autos,
pode até ser
que o acusado guardasse, transportasse ou trouxesse consigo com a intenção de vendê-la, e, como tal, estivesse a atacar a saúde pública. Contudo, no caso em análise, não há elementos seguros que o objeto material do crime deste feito destinava a mercancia.

Ademais, nenhum outro elemento sugestivo do tráfico foi apreendido. Não estava na posse caderneta de tráfico, balança de precisão, sacolas recortadas, etc [...]

Por conseguinte, para correta adequação típica da conduta, revela-se imprescindível a analise teleológica, ou seja, o fim pretendido pelo agente ao trazer consigo a substância entorpecente. No caso vertente, reitera-se, não há nos autos um só dado objetivo que indique a prática do comércio de drogas.

Não há como precisar se outras pessoas iriam adquirir droga com o acusado, nem mesmo se de fato havia ligação de traficância, situação para a qual não há elementos probatórios suficientes, mormente quando não foram demonstrados características de mercancia.

Importante frisar que não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão (id. 73829302 – página 26
)
, tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, mesmo que policial, que possa afirmar que o acusado realizava traficância naquela data.

Tão pouco, inexiste anotações do controle de tráfico, costumeiro a este delito.

É cediço que o fato de ser o denunciado usuário de drogas não afasta a condição de traficantes1. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico e, por isso,
a conduta do acusado adéqua-se ao artigo 28 da LD
.

De todo o modo, promove-se a
desclassificação para as malhas do art. 28, da Lei 11.348/06
.

Por conseguinte, cumpre extinguir a punibilidade, posto que entre a data do recebimento da denúncia (19/02/2019 - id. 73829302 – fls. 137) até a presente data, decorreu lapso superior ao previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, referente a prescrição do crime ora desclassificado (art. 28 da mesma fonte legislativa), de modo que se promove o reconhecimento da prescrição.

Posto isso, julga-se a
desclassificar
a imputação deduzida em desfavor de
WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS
, qualificado nos autos, para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, com esteio nos art. 107, IV e do Código Penal, art. 30, da Lei 11.343/06 e art. 8o, no1 do Pacto de San José da Costa Rica, tornar imperioso reconhecer a
extinção da punibilidade
, porque plasmada a prescrição propriamente dita2. [...]”
(João Filho de Almeida Rocha, juiz de Direito – ID 169464494).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 169464492) e Laudo Preliminar de Drogas no 520.2.04.2017.007138-01 (ID 169464492), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, policial militar (ID 169464492), Alex Junior Silva de Camargo, policial militar (ID 169464492), Jarley Gomes de Menezes, policial militar (ID 169464492), Alex Rodrigues Alves Lima, investigador da polícia civil (ID169464492), bem como o interrogatório de WELLINGTON DA CONCEIÇÃO BARROS, apelado (ID 169464492).

Em Juízo, foram ouvidos

de os policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Alex Junior Silva de Camargo e Jarley Gomes de Menezes, o investigador de da polícia civil Alex Rodrigues Alves Lima, e interrogado o apelado (Relatório de mídias – ID 169464490).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
conquanto exista prova da materialidade delitiva (Auto de Apreensão e Laudos Periciais) e restando provado que o entorpecente apreendido pertencia ao apelado (depoimento das testemunhas e interrogatório judicial), inexistem elementos de convicção capazes de atestar, seguramente, a finalidade mercantil daquele estupefaciente.

Com efeito, vale ressaltar, desde logo, que segundo o Auto de Apreensão e os Laudos Periciais (ID 169464492 – Págs. 26; 47/49 e 193/196), foram encontradas em posse do apelado apenas 09 (nove) pequenas porções de cocaína, totalizando 6,88 gramas, bem como 11,69 gramas de ácido bórico. Além disso, os agentes de segurança pública não relataram ter encontrado, com o recorrido, qualquer quantia em dinheiro ou apetrechos comumente utilizados para pesagem, preparo ou embalo de tóxicos.

O Boletim de Ocorrência no 2017.143207, lavrado pelo 14a (Décimo Quarto) Batalhão da Polícia Militar, narra, tão somente, que o apelado foi visto pelos agentes de segurança pública “em atitudes suspeitas” e, por isso, foi abordado, encontrando-se, com o homem, o entorpecente [...]

Sendo assim, como bem consignou o magistrado singular, não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio [...]

Vale destacar, outrossim, que a despeito de ter sido encontrado ácido bórico com o apelado, a pouca quantidade apreendida (11,69 gramas) não indica, com certeza, que o apelado comercializava entorpecentes [...]

Desse modo, deve ser mantida a sentença desclassificatória e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Assim, o parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 174943152)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023